Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DESPACHO Vistos. Diferentemente do afirmado pelo agravante/autor, seu pedido de gratuidade de justiça foi expressamente indeferido pela decisão de ID 165193717 dos autos de origem. Dessa forma e considerando a ausência tanto de pedido de gratuidade em sede recursal quanto impugnação específica a esse capítulo da decisão agravada, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento em dobro do preparo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora